Tribunal: TJDFT
Processo: 0756114-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE EFEITOS DE TERMO DE CONFISSÃO/PARCELAMENTO. INSPEÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. FORNECIMENTO DE SERVIÇO ESSENCIAL. REVERSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE MANIFESTA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO
I. CASO EM EXAME
1.Agravo de instrumento interposto pela agravante contra decisão que concede tutela de urgência para suspender, provisoriamente, os efeitos de termo de confissão/parcelamento, afastar a cobrança das parcelas nas faturas regulares e impedir a suspensão do fornecimento de serviço essencial em razão do débito questionado. O recurso busca a imediata reforma da decisão, com o reconhecimento da higidez do termo e da legalidade do procedimento de apuração de consumo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que concede tutela de urgência apresenta vício evidente apto a justificar sua cassação em sede recursal; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para afastar a eficácia da tutela deferida, especialmente diante da alegada irreversibilidade e da suposta interferência judicial em matéria regulada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.A tutela de urgência exige demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC. A tutela recursal pressupõe também probabilidade de provimento do recurso e risco de dano grave ou de difícil reparação, conforme arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC.
4.A decisão agravada apresenta fundamentação adequada, baseada em análise inicial de documentos capazes de fragilizar a tese de irregularidade, como histórico de consumo e existência de unidade funcional integrada, afastando a presença de teratologia ou ilegalidade manifesta.
5.A controvérsia depende de dilação probatória, inviável em cognição sumária. A formação da vontade no termo de confissão, a validade do procedimento de inspeção e o acerto da recuperação de consumo exigem instrução técnica e contraditório pleno.
6.A tutela concedida possui natureza conservativa e é reversível. A manutenção do fornecimento e a suspensão provisória de cobranças contestadas não esvaziam o mérito e permitem recomposição futura, caso o débito se revele devido.
7.Não há indevida interferência em competência regulatória, pois a atuação judicial limita-se ao controle de legalidade e prevenção de dano em contexto de serviço público essencial, sem afastar normas setoriais.
8.A agravante não demonstra risco de dano grave ou irreparável decorrente da manutenção da medida. O eventual prejuízo é patrimonial e reversível, enquanto o corte de serviço essencial pode gerar danos de maior gravidade ao agravado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9.Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A suspensão provisória dos efeitos de termo de confissão e a preservação do fornecimento de serviço essencial, quando presentes os requisitos do art. 300 do CPC, constituem medida reversível e compatível com a cognição sumária do agravo de instrumento. 2. A ausência de teratologia ou ilegalidade manifesta impede a cassação da tutela de urgência concedida em primeiro grau."
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 995 (parágrafo único) e 1.019, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1848892, Apelação 0711012-80.2023.8.07.0005, 7a Turma Cível, j. 17/04/2024, p. 02/05/2024; TJDFT, Acórdão 2054187, Agravo de Instrumento 0730127-34.2025.8.07.0000, 6a Turma Cível, j. 24/09/2025, p. 22/10/2025.